Tribunal: TJDFT
Processo: 0709046-11.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas como os depoimentos da vítima e de testemunha, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborados por laudo médico da vítima.
2. Os depoimentos de policiais merecem credibilidade e podem servir como elemento de convicção, especialmente quando estão em consonância com os demais elementos de prova, e não há qualquer razão para se duvidar de sua veracidade.
3. Recurso conhecido e desprovido.